Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Parcelamento irregular do solo. Crime contra a Flora. Provas.
1 - Comete o crime do art. 50 da L. 6.766/79 quem dá início, de qualquer modo, ou faz loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições legais pertinentes, crime que é agravado se cometido sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado (art. 50, § único, II).
2 – Constitui crime contra a Flora causar dano direto ou indireto à Unidade de Conservação (art. 40 da L. 9.605/98).
3 – Aqueles que são flagrados em área de proteção ambiental, na posse de trator e material típico de sondagem de solo e piquetes utilizados para demarcar terrenos, em conduta típica de parcelamento de solo em terreno situado em Unidade de conservação (Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu), causando danos a essa, cometem crimes de parcelamento irregular do solo e crime contra a Flora.
4 – Apelações não providas.